Tribunal: TJDFT
Processo: 0030329-80.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA ACERCA DE DEFEITOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL DO RÉU QUE CULMINARAM NA OCORRÊNCIA DE DANOS AO IMÓVEL DA AUTORA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS E EXECUÇÃO DO SERVIÇO. PROVIMENTO JURISDICIONAL EXEQUÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE VALOR PAGO PARA “RECONSTRUÇÃO DO MURO”. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO EXTINTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

1. Sendo evidente que, ao construir no terreno vizinho, por conta de má-técnica na execução do serviço, o demandado ocasionou danos à edificação localizada no terreno lindeiro, há que promover a sua retificação.

2. A perícia tem por objeto dirimir questões que fogem ao conhecimento técnico do magistrado, prestando-se, por conseguinte, para formar convencimento motivado na resolução do litígio.

3. Sendo evidente que as obrigações de fazer são dotadas de exequibilidade, revela-se improcedente a alegação de que a sentença não é liquidável e exequível.

4. Nada havendo a reparar na conclusão a que chegou o douto magistrado sentenciante acerca do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos contra a sentença, há que ser mantida a multa imposta com fundamento no art. 1.026, § 3o, do CPC.

5. Não defluindo das provas carreadas nos autos que as partes convencionaram que o “sinal” dado na avença firmada entre elas, que não chegou a se exaurir por conta de inadimplemento do réu, seria utilizado para a reconstrução do muro pela autora, revela-se improcedente a pretensão de que tal montante seja abatido da condenação sofrida pelo demandado.

6. Se, embora vencida quanto ao pedido de reparação por danos materiais, a autora sucumbiu minimamente no pedido, revela-se correta a condenação do apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

7. Apelação não provida.